Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.
1. Somente o proprietário fiduciário do bem tem poderes para transferir a propriedade, sendo impossível exigir que o adquirente do ágio do veículo alienado fiduciariamente altere o registro no DETRAN sem a participação da instituição financeira.
2. A sucumbência parcial do autor gera o dever de pagar as custas processuais proporcionais e os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte contrária.
3. Negou-se provimento ao apelo.